Tribunal: TJSP
Processo: 1087938-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de conta corrente e adesão a pacote de serviços – Cessão de crédito – Artigo 286 do Código Civil – Devedora notificada – Regularidade – Legitimidade do cessionário para perseguir o crédito objeto da cessão – Artigo 293 do Código Civil – Comprovação de existência da contratação – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Artigo

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de conta corrente e adesão a pacote de serviços – Cessão de crédito – Artigo 286 do Código Civil – Devedora notificada – Regularidade – Legitimidade do cessionário para perseguir o crédito objeto da cessão – Artigo 293 do Código Civil – Comprovação de existência da contratação – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Artigo 373, II do CPC – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Indenização indevida – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação aos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087938-80.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMANDA
FERREIRA JACINTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087938-80.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1087938-80.2018.8.26.0100
Apelante:
Amanda Ferreira Jacinto da Silva (AJG)
Apelado:
Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Comarca:
São Paulo 12a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38379

Inexigibilidade de débito c.c. danos morais Contrato de conta
corrente e adesão a pacote de serviços Cessão de crédito Artigo
286 do Código Civil Devedora notificada Regularidade
Legitimidade do cessionário para perseguir o crédito objeto da
cessão Artigo 293 do Código Civil Comprovação de existência
da contratação Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu
Artigo 373, II do CPC Inocorrência de fraude Regularidade do
débito Inadimplência configurada Negativação Exercício
regular de direito Indenização indevida Litigância de má-fé
Reconhecimento Existência da relação jurídica entre as partes
ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada
pelo réu Pretensão contra fato incontroverso e alteração da
verdade dos fatos Violação aos princípios de probidade e boa-fé
Artigos 113 e 187, do Código Civil Abuso do direito de
oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC)
Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum
proprium' o qual se funda na proteção da confiança Artigos 187 e
422 do Código Civil Condenação cabível Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 125/129 julgou improcedente a ação
declaratória e indenizatória, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada a AJG, além de condená-la a pagar ao réu, a título de multa por litigância de má-
fé, o equivalente a 5% do valor atualizado da causa.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, sob o fundamento de que
inexiste vínculo entre as partes, e que não restou comprovada nos autos a suposta dívida
original; que os documentos apresentados pela parte adversa foram produzidos
unilateralmente, além de haver divergências quanto aos dados constantes do registro de
negativação. Alega que não foi acostado o contrato firmado entre o credor originário e o
réu, e que a autora não foi notificada acerca da cessão de crédito, sendo, portanto, ineficaz
em relação a ela. Pede o reconhecimento de dano moral, com fixação de indenização a esse
título, e pugna pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Requer seja dado provimento
ao recurso e a ação julgada procedente, invertidos os ônus sucumbenciais, bem como
afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls. 132/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087938-80.2018.8.26.0100
3
Processado e respondido o recurso (fls. 170/180), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Quanto à cessão de crédito objeto da lide, como se sabe é a
cessão de crédito um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de
uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário),
independentemente do consenso do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional,
com todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a
extinção do vínculo obrigacional.
É o que dispõe o art. 286 do Código Civil, 'in verbis': “O
credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou
a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao
cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”.
Ademais, da referida cessão foi notificada a devedora,
conforme comunicado de fls. 51/54, e mesmo que assim não fosse, a ausência de
notificação não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido,
conforme ressalva expressamente o art. 293 do Código Civil: “Independentemente do
conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios
do direito cedido”
Então, possui o cessionário legitimidade para perseguir o
crédito objeto da cessão, bem como proceder às anotações junto aos órgãos de proteção ao
crédito, consistindo tal agir em patente exercício regular do direito do réu apelado.
A propósito, já decidiu o C. STJ: “Agravo Regimental no
Recurso Especial. Direito Civil. Cessão de crédito. Ausência de notificação.
Consequências. Decisão agravada mantida. Improvimento. 1. A cessão de crédito não tem
eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém,
que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. 2. O objetivo da
notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser
dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências:
Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao
cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor
oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente,
anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança
(artigo 294 do Código Civil). 3. A falta de notificação não interfere com a existência ou
exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida em cadastros
de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as formalidades de estilo (artigo
43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor). 4. O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5.
Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp no 1.408.914/PR, Rel.
Min. Sidnei Beneti, j. 22/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087938-80.2018.8.26.0100
4
No mesmo sentido: “O devedor, citado em ação de cobrança
pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de
notificação.” (AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/03/2013). E
ainda: “A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar
o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos
necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos
órgãos de proteção ao crédito.” (REsp no 1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 08/05/2014).
Superada essa questão, quanto ao vínculo contratual entre as
partes, a prova dos autos demonstra a regularidade do débito imputado, que, diante do
incontroverso inadimplemento, ensejou a negativação da autora apelante perante os órgãos
restritivos, repita-se, em exercício regular de direito do apelado.
Nesse sentido, observa-se que a dívida inserida perante os
órgãos de proteção ao crédito diz respeito a contrato de conta corrente e adesão a pacote de
serviços, firmado junto ao Banco Santander S/A (fls. 105/116), o qual cedeu o crédito ao
réu apelado, por termo registrado em cartório (fls. 49), e cuja autenticidade e veracidade
não foram questionadas.
É possível constatar que o contrato negativado corresponde
ao número da agência, seguido da identificação da conta corrente de titularidade da autora
apelante, qual seja: 3717 01084863600 (fls. 23/24 e 105/116).
Nesse contexto, não se sustenta o argumento de que a conta
mantida perante a instituição bancária cedente era salário, pois, como ressaltado, trata-se de
conta corrente e com adesão expressa a pacote de serviços, consoante contratos
devidamente assinados de fls. 105/116.
Outrossim, não prospera a alegação de que o comunicado
acerca da cessão de crédito teria sido encaminhado após a propositura da demanda, visto
que a correspondência data de janeiro/2015, o que é corroborado, inclusive, pelo
comprovante de postagem de fls. 53, e a ação foi proposta somente em agosto/2018.
O réu apelado, portanto, desincumbiu-se de seu ônus
probatório através dos documentos juntados aos autos (fls. 43/54 e 105/116), pelo que, em
se tratando de relação consumerista, incumbia ao apelado a demonstração da regularidade
na contratação e da dívida, e, no caso, fato é que a prova satisfaz as exigências legais, art.
373, II do CPC e art. 6o, VIII do CDC, a justificar a negativação da dívida perante os
órgãos restritivos de crédito.
Como decidiu o Juízo de Primeiro Grau: “A autora
inicialmente sustentou desconhecer a origem do débito levado pela ré à anotação em
cadastro de maus pagadores, aduzindo que com ela nada contratara, requerendo com isso
fosse tal dívida declarada inexigível, bem assim condenada a ré ao pagamento de
indenização por danos morais. Todavia, com a defesa vieram documentos indicando a
adesão, pela autora, a produtos comercializados pelo Banco Santander S/A, que por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087938-80.2018.8.26.0100
5
vez cedeu seu crédito à requerida. Malgrado tenha a demandante afirmado em réplica que
"nunca utilizou produtos ou serviços do Banco Santander" (fl. 89, parte final), disse,
quando instada a se manifestar sobre documentos que comprovavam o contrário (fls.
105/116), que de fato "já possuiu conta salário junto ao Banco Santander", passando
então a sustentar que jamais ficou em débito com a casa bancária (fl. 122). Essa sua
conduta consistiu em alterar a verdade dos fatos, com nítido propósito de induzir o juízo a
erro, o que em hipótese alguma se admite. Inevitável, portanto, a aplicação de multa em
decorrência da litigância de má-fé, devendo-se, para isso, zelar pelos parâmetros impostos
pelo legislador. Incide, in casu, a regra dos artigos 80, II, e 81, ambos do CPC, com
aplicação de multa no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa. Voltando ao
cerne da questão, incontroversa a relação pretérita entre autora e cedente, tenho que o
crédito está suficiente demonstrado pelos documentos já indicados; a cessão, a seu turno,
é comprovada pelo documento de fl. 49, emanado de quem possui fé-pública. A simples
alegação de desconhecimento ou inexistência da dívida, dissociada do acervo probatório,
tal qual a hipótese presente, não merece abrigo da justiça. A origem do crédito, reitero,
está suficientemente demonstrada e a negativação consistiu em exercício regular de
direito. (...) Quanto à alegada falta de notificação, pela ré, da cessão de crédito, o ato de
notificar não é condição de validade do negócio, servindo apenas a evitar que o devedor,
no caso a requerente, pague mal, a quem já não é seu credor. (...) Ademais, mesmo que o
débito combatido fosse reconhecidamente inexistente, não teria a autora direito a
qualquer indenização por dano moral decorrente da negativação. Diante das inúmeras
negativações elencadas às fls. 46/48, algumas delas anteriores à discutida nestes autos,
incidiria, no caso, o verbete da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. E
pouco importa se as outras anotações são objetos de disputas judiciais, seja porque não
comprovada a ilegitimidade dessas anotações, seja porque prepondera o fato de que, à
época da anotação discutida nestes autos, a reputação e o nome da autora já se
encontravam atingidos no meio comercial, motivo pelo qual a inscrição realizada pelo réu
não poderia lhe causar prejuízo moral derivado do abalo ao crédito.”.
Daí por que a pretensão declaratória de inexigibilidade e
indenizatória formulada pela autora apelante não podiam prosperar.
Em casos análogos, assim se decidiu: “Apelação. Contratos
bancários. Indenização por dano moral. Inscrição pública do nome da autora no rol dos
maus pagadores. Cessão de crédito. Notificação. Artigo 290 do CC. Desnecessidade. A
comunicação somente é necessária para cientificar o devedor para quem deve ser dirigida
a quitação da obrigação, assim, a ausência de sinalização não impede o novo credor de
praticar atos para compelir o devedor ao pagamento. Relação jurídica entre recorrente e
a cedente regularmente demonstrada. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.” (TJSP; Apelação Cível 1016045-21.2017.8.26.0405; Relator (a): Mauro
Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
Ainda: “Indenização Alegada inscrição indevida de nome
em órgãos de proteção ao crédito Conjunto probatório que permite se conclua pela
validade da dívida e legalidade da conduta da ré Relação jurídica caracterizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087938-80.2018.8.26.0100
6
decorrente de contrato formalmente pactuado Cessão de crédito regular Ausência de
ilícito na remessa de nome em cadastro de inadimplentes Indenização indevida
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1066488-81.2018.8.26.0100; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019;
Data de Registro: 13/02/2019).
Desse modo, prevalece a improcedência da demanda,
inclusive com a condenação da autora apelante nas penas por litigância de má-fé, na
medida em que deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos,
pois não poderia considerar desconhecida dívida que se relacionava ao uso de serviço por
ela contratado, tal como lançada pela r. sentença recorrida, em observância ao princípio de
vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda
na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil).
Então, no caso, comprovado o desvio pela autora apelante a
partir da prova dos autos, sua conduta nos autos configura litigância de má-fé, vez que
descumpriu os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos judiciais e procedeu
de forma maliciosa em seu pedido, explicitado por esse comportamento da autora em
demandar contra fato incontroverso, era de rigor a ela se impor o reconhecimento da
litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por faltar a apelante com o dever de informar
e afirmar a realidade dos fatos, não se tratando a questão de simples não comprovação dos
fatos alegados em resposta, mas de não afirmação da realidade fática relativa ao objeto da
lide, explicitando esse comportamento o desvio ilegal e abusivo por macular também a
própria credibilidade e agilidade do Judiciário (vide art. 81, caput do CPC).
Reconhecido o comportamento desviado da autora apelante,
afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a desvio ou abusividade do réu
apelado relativamente às questões referidas, reconhecida como infundada a pretensão,
também justificada é a imposição da sanção processual porque: “o direito moderno não
compactua com o 'venire contra factum proprium', que se traduz como o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até porque e como explicita a
jurisprudência, “havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o
segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo
da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior” (Resp n. 95539-SP
Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator